Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705612-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VANIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DJAIR DE ALMEIDA PY, EDI VANIA SANTANA ALVES, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, EBENEZER ITAMIR FONSECA, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR, CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO E OUTROS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61346103/60795249/60295212). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator